Tribunal: TJSP
Processo: 2171877-76.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargantes que pretendem, tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer apontam a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração - V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2171877-76.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes GIOVANNA GOTTARDI CASSEB e FERNANDO MONTEIRO DA
CUNHA, é embargado CASA MOYSÉS ENXOVAIS E TECIDOS LTDA. -
MASSA FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171877-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10550
2
VOTO No 10.550
Embargos de Declaração n. 2171877-76.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: GIOVANNA GOTTARDI CASSEB e outro
Embargado: CASA MOYSES ENXOVAIS E TECIDOS LTDA MASSA FALIDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargantes que
pretendem, tão somente, modificação do julgado, pelo que
sequer apontam a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos
embargos de declaração - V. Acórdão que fica mantido tal
como prolatado EMBARGOS REJEITADOS
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GIOVANNA GOTTARDI CASSEB e FERNANDO MONTEIRO DA CUNHA, contra
v. Acórdão de fls. 96/101.
Sustentam os embargantes que há necessidade de
aclaramento da decisão embargada, vez que que demonstraram documentalmente
que são titulares de créditos qualificados como “dívidas da massa”, tendo
apresentado, outrossim, os competentes instrumentos de cessão de crédito.
Destacam que o administrador judicial reconhece que os seus créditos foram
documentalmente comprovados e refutam a argumentação trazida aos autos pelo
representante do Ministério Público. Pedem o provimento do recurso.
É o relatório.
Conheço do recurso, uma vez que tempestivo,
rejeitando-o, contudo.
Isto porque os embargantes não apontam vício
passível de correção pela via dos embargos de declaração, mas, sim, expressam
seu inconformismo com o teor da decisão colegiada, que não lhes foi
favorável.
De rigor ressaltar que o recurso manejado não se
presta, ordinariamente, à modificação do julgado, como pretendem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171877-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10550
3
embargantes. Nos termos da lição dos Ilustres Luis Rodrigues Wambier e Eduardo
Talamini:
'Pode, todavia, ocorrer que, como efeito colateral e
secundário da interposição desse recurso, ocorra este efeito
modificativo, também chamado pela doutrina, de efeito infringente. Este
efeito pode decorrer da circunstância de que, por exemplo, quando o
juiz, ao julgar os embargos, for suprir uma omissão, o resto da decisão
pode vir a não ser aproveitado.' (in Curso Avançado de processo civil:
teoria geral e processo de conhecimento, volume 1, Luiz Rodrigues
Wambier, Eduardo Talamini, 15a ed. rev. e atual., São Paulo, Editora
Revista dos Tribunais, 2015, p. 806).
Ausentes quaisquer vícios ensejadores da oposição
de embargos de declaração, os recorrentes tão somente pretendem a obtenção de
decisão favorável, o que não é possível via do presente recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANGELA LOPES
Relatora